Tribunal: TJMT
Processo: 1043863-08.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043863-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO VICTOR SILVA BAVARESCO - CPF: 017.892.051-74 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043863-08.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudio Victor Silva Bavaresco e

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrida(s):

Claudio Victor Silva Bavaresco e

VRG Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO QUE ENSEJOU NA PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A alegação de que o atraso de aproximadamente seis horas para a chegada do passageiro ao seu destino final, foi em decorrência de problemas de reorganização da malha
aérea,
não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso de voo de aproximadamente seis horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para condenar
CONADENAR
a Reclamada
GOL LINHAS AEREAS S.A.
a pagar a Reclamante
CLAUDIO VICTOR SILVA BAVARESCO
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

O Reclamante alega, em síntese, que seu voo sofreu um atraso de aproximadamente treze horas, razão pela qual, deve ser majorado a condenação a título de dano moral pelos transtornos sofridos.

A reclamada pleiteia pela redução do quantum indenizatório ou que seja reformada a sentença para julgar a pretensão inicial improcedente, sob o argumento de que o atraso ocorreu devido alteração no tráfego aéreo.

Da análise dos autos, verifico que o voo contratado pelo autor estava marcado para saída do Rio de Janeiro às 18h45min, qual teria conexão na cidade de São Paulo/SP e chegada na cidade de Cuiabá/MT às 22h00min, do dia 06.01.2020, contudo, devido a um atraso na saída da aeronave da cidade do Rio de Janeiro/RJ, o autor perdeu a conexão, tendo sido reacomodado em voo no dia seguinte (07.01.2020) com chegada ao destino final as 11h15min, ou seja, houve um atraso de aproximadamente 13 horas do voo previamente contratado.

A Reclamada alega que o atraso foi ocasionado devido as condições adversas do tráfego, sendo impossível a emissão de autorização pela Torre de comando enquanto o aeródromo não contar com as condições mínimas de exercício, bem como que o atraso que impactou no voo de conexão, a parte foi devidamente reacomodada em voo subsequente que partiu no mesmo dia do voo originalmente contratado e recebeu assistência cabível nos termos da Res. 400 da ANAV, portanto, não há razões para reforma na sentença proferida pelo juízo de origem.

Destaco que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

De modo que não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo que ocasionou na perda da conexão do autor e resultou na reacomodação deste em voo que culminou num atraso de aproximadamente treze horas para chegada ao seu destino final, fato que configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo consumidor.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão ao Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Diante do parcial provimento do Recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Autor
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Reclamada.
Condeno a empresa Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator